Tribunal: TJSP
Processo: 2159531-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO – HOMOLOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – Constatado através de consulta aos autos digitais de 1a instância a celebração de acordo entre as partes - Homologação de acordo, com a consequente suspensão da execução, nos termos do art. 922 do NCPC - Ausência de efeito suspensivo ao presente

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO – HOMOLOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – Constatado através de consulta aos autos digitais de 1a instância a celebração de acordo entre as partes - Homologação de acordo, com a consequente suspensão da execução, nos termos do art. 922 do NCPC - Ausência de efeito suspensivo ao presente recurso a obstar o regular prosseguimento do feito – Perda superveniente do objeto recursal - Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159531-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante RAQUEL
DE SOUZA EXNER GODOY, é agravado JOSÉ LUDGERO DE ALMEIDA
SIQUEIRA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159531-30.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37473
AGRV.No: 2159531-30.2019.8.26.0100
COMARCA: UBATUBA 3a VARA
AGTE. : RAQUEL DE SOUZA EXNER GODOY
AGDO. : JOSÉ LUDGERO DE ALMEIDA SIQUEIRA
JUIZ PROLATOR: DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
SUPERVENIÊNCIA DE
ACORDO HOMOLOGAÇÃO PERDA DE OBJETO
RECURSO PREJUDICADO Constatado através de consulta aos
autos digitais de 1a instância a celebração de acordo entre as partes -
Homologação de acordo, com a consequente suspensão da execução,
nos termos do art. 922 do NCPC - Ausência de efeito suspensivo ao
presente recurso a obstar o regular prosseguimento do feito Perda
superveniente do objeto recursal - Recurso não conhecido.”
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em 22.07.2019, tirado de ação de execução de
título extrajudicial, em face da r. decisão proferida em
17.06.2019 e publicada em 27.06.2019, que indeferiu o
pedido de desbloqueio do saldo encontrado em conta
bancária
da
executada,
ora
agravante.
Sustenta
a
agravante, em síntese, que o bloqueio efetuado nos autos
principais incidiu sobre conta poupança, sendo protegida
pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do
NCPC. Afirma, ainda, que a quantia lá depositada é
oriunda de pagamento de pensão alimentícia à menor
Rafaela Godoy Barbosa, cuja guarda tem sua genitora, ora
recorrente. Assim, alega a nulidade da r. decisão
agravada em virtude da ausência de intimação do
Ministério Público nos autos principais, nos termos do
art. 178, do NCPC. Requer a concessão de efeito
suspensivo, ante a possibilidade de sofrer lesão grave ou
de difícil reparação e, ao final, o provimento do recurso
para
anulação
da
r.
decisão
agravada
ou,
subsidiariamente, o desbloqueio dos valores penhorados.
O recurso foi originalmente distribuído
por prevenção à 33a Câmara de Direito Privado que,
todavia, entendeu pela competência desta Segunda Subseção
de Direito Privado para conhecer da matéria, por se
tratar de execução oriunda de “instrumento particular de
compromisso de compra e venda de imóvel”, determinando a
redistribuição do presente recurso.
Houve, então, a livre redistribuição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159531-30.2019.8.26.0000 -Voto no
3
autos a este Relator, aos 22.07.2019 (fls. 217).
Em julgamento realizado em 31.10.2019,
esta C. 24a Câmara de Direito Privado suscitou conflito
negativo de competência (fls. 218/227).
Em julgamento realizado em 12.02.2020, o
Grupo Especial da Seção de Direito Privado julgou
improcedente
o
conflito
de competência, fixando a
competência desta 24a Câmara de Direito Privado (fls.
231/237).
É o relatório.
Através de consulta processual realizada
junto ao site deste E. TJSP, constatou-se dos autos
digitais que em 1a instância já foi proferida decisão,
aos 03.11.2020, homologando acordo celebrado entre as
partes, que ora se transcreve, para a melhor compreensão
dos fatos (fls. 250 dos autos principais):
“Vistos.
Às
fls.
22/28
as
partes,
devidamente
representadas por seus respectivos patronos,
informaram a composição extrajudicial entre
elas, requerendo a homologação do acordo.
Desta forma, HOMOLOGO para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, o supramencionado
acordo, e, por conseguinte, defiro a suspensão
dos autos pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos
termos do art.922 e § único do CPC.
Decorrido o prazo, manifeste-se o exequente
acerca do integral cumprimento do avençado, e
na inércia, será entendido como cumprido,
tornando os autos para extinção (art. 924, II,
CPC).
Intime-se.”

Desta forma, ante o acordo celebrado entre as
partes, exsurge a falta superveniente de interesse recursal,
razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
Importante destacar que, no caso em apreço,
não havia concessão de efeito suspensivo ao presente recurso,
de modo que nada obstava o regular prosseguimento do feito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159531-30.2019.8.26.0000 -Voto no
4
a celebração de acordo entre as partes.
Desta forma, nada obstava que o MM. Juiz de 1a
instância prosseguisse com o regular andamento do feito,
homologando o acordo em comento.
Fica prejudicada, portanto, a apreciação do
agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do
objeto.
Neste sentido, o julgado encontrado em Código
de Processo Civil Comentado, 7a edição, 2003, pág. 853, Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Perda do objeto. Quando o recurso perde seu
objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em
conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser
julgado prejudicado (JSTJ 53/223)”.
Ante o exposto, estando o presente recurso
prejudicado, não se conhece do recurso.
Salles Vieira, Relator.